Tribunal: TJES
Processo: 0000353-08.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-08.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERLON DE FARIAS CRISTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000353-08.2023.8.08.0011

APELANTE: GERLON DE FARIAS CRISTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000353-08.2023.8.08.0011

APELANTE: GERLON DE FARIAS CRISTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GERLON DE FARIA CRISTO

em face da r. Sentença inserta no ID 7856034 (pp. 11/13) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando ao apelante a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado cada
dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 7856050) a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (ID 7856059) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
8303883
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 1º/02/2023, por volta das 14h25min, à Rua Maria Dias da Silva, Bairro Zumbi, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante e Wdison Maroni Bolzan foram flagrados trazendo consigo e tendo em depósito, cocaína, crack e maconha, com o fim de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o co-réu Wdison, o qual empreendeu fuga, sendo acompanhado pelo apelante Gerlon que estava um pouco mais à frente.

Devidamente abordados, foram apreendidos, no caminho pelo qual os indivíduos percorreram, 29 (vinte e nove) papelotes e 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack, além de material para embalo de entorpecentes. Após identificados, foram encontrados com Wdison a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais e um aparelho celular. Posteriormente, com a ajuda de cão farejador, foram encontradas mais 10 (dez) buchas de maconha pelo local.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão (IP em anexo) e Laudo Toxicológico (ID, p. 7856034).

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, entendo de modo diverso.

O Policial Militar Kackson Wilian Soares de Souza, que atuou na diligência, afirmou em juízo (mídia anexa) que durante patrulhamento avistaram o acusado Wdison, o qual empreendeu fuga quando notou a presença da guarnição. Diante das fundadas suspeitas, realizaram o acompanhamento e quando chegaram em um determinado beco, foi visualizado o réu Gerlon correndo com Wdison. Deste modo, a testemunha narrou que parte da guarnição entrou no beco e a outra parte deu a volta, sendo possível realizar a abordagem. Por fim, afirmou que em nenhum momento os milicianos perderam o réu de vista, e, após buscas foram encontrados os materiais apreendidos e descritos na denúncia.

Paralelamente, a Policial Militar Letícia Oliveira da Silva, em juízo (mídia anexa), destacou que o acusado Gerlon já era conhecido pela guarnição e, de forma recorrente, empreendia fuga quando notava a presença dos policiais. Contou que, no dia dos fatos, visualizaram o apelante empreendendo fuga, sendo posteriormente deito e recolhido o material entorpecente.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando é
firme e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

Com depoimento contrário, o recorrente afirma que estava perto de sua casa apenas fazendo uso de maconha, quando foi abordado, negando que teria tentado empreender fuga.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelo depoimento coeso dos policiais militares, entendo que resta comprovado que o apelante estava realizando o tráfico de drogas, em concurso com o co-réu Wdison, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)